Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SUSPENSÃO TEMA 1.069/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. Tratando-se de cirurgia eletiva, a ser realizada no atual cenário de pandemia e de iminente colapso do sistema de saúde, deve ser reformada a decisão liminar que determinou a autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido.